Tribunal: TJMT
Processo: 1012684-50.2020.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1012684-50.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEX DE OLIVEIRA SIQUEIRA - CPF: 040.508.879-59 (AGRAVADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (AGRAVANTE), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), ALEX DE OLIVEIRA SIQUEIRA - CPF: 040.508.879-59 (AGRAVANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (AGRAVADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – SOBRESTAMENTO DO PROCESSO – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – TEMA 1099 - ARTIGO 1.037, §9º, II, DO CPC – DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO DO TEMA OBJETO DE SUSPENSÃO – DECISÃO DO TRIBUNAL
A QUO
EM CONSONÂNCIA COM A DETERMINAÇÃO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1) Se questão debatida no acórdão se encontra afetada pela sistemática de recursos repetitivos, havendo determinação de suspensão até o julgamento definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justifica o sobrestamento do feito.

2) Agravo interno ao qual se nega o provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por ALEX DE OLIVEIRA SIQUEIRA em face da decisão de ID.126047166, que determinou o sobrestamento do recurso especial até que haja o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça acerca da controvérsia referente ao prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição da comissão de corretagem na hipótese de resolução do contrato por culpa da construtora/incorporadora, em virtude de atraso na entrega do imóvel.

A parte agravante aduz que a decisão é equivocada, pois embora o seu teor confesse que o pedido de sobrestamento não foi requestado pela parte recorrente e, portanto, não estava na órbita de seu interesse recursal, ainda assim determinou que o feito ficasse paralisado até o julgamento da controvérsia pelo STJ.

Obtempera que o sobrestamento do processo sem pedido expresso da parte interessada “
configura julgamento extra petita “prejudicando sobremaneira o jurisdicionado, sobretudo por ser consumidor declaradamente lesado pela parte adversa
”.

Assegura que “
a decisão em questão não possui afetação ao tema 938/STJ, isto PORQUE, registra-se, inexiste interesse recursal da PARTE ora AGRAVADA E TAMPOUCO INVOCAÇÃO DE MATÉRIA RECAINDO EM PRESCRIÇÃO trienal, cuidando-se deululante julgamento extra-petita do juízo da presidência da Corte Regional, afinal, ao juízo cabe apenas decidir com base na matéria ventilada pela parte
”.

Quanto ao mais, defende a inadmissão do recurso especial em face de: a) ausência de prequestionamento; b) ausência de indicação expressa do dispositivo violado; c) decisão recorrida em conformidade com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça; d) ausência de dialeticidade recursal; e) violação à súmula 07/STJ.

Por fim, requesta pelo juízo de retratação desta Vice-Presidência e, caso assim não entenda, pela submissão do feito ao julgamento colegiado com ulterior provimento do agravo a fim de que seja dado o regular processamento do feito.

Recurso tempestivo (ID.

130611197).

Sem contrarrazões (ID. 133866154).

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos arts. 1.021, § 2º, do CPC e 134-A, §1º, do RITJMT, foi encaminhado o recurso para julgamento por este Órgão Especial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art.1036 e 1.037, §9º e §13, II, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que determina o sobrestamento do feito com base na afetação à sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

Art. 1.036. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições desta Subseção, observado o disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no do Superior Tribunal de Justiça.

“Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036, proferirá decisão de afetação, na qual:

I - Identificará com precisão a questão a ser submetida a julgamento;

II - Determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional;

III - poderá requisitar aos presidentes ou aos vice-presidentes dos tribunais de justiça ou dos tribunais regionais federais a remessa de um recurso representativo da controvérsia.

(...)

§ 9º Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo.

(...)

§ 13. Da decisão que resolver o requerimento a que se refere o § 9º caberá:

I - agravo de instrumento, se o processo estiver em primeiro grau;

II - agravo interno, se a decisão for de relator.

A controvérsia cinge-se a elucidar se é legitimo o sobrestamento do processo de ofício pela Vice-Presidência desta Corte, quando verificado que um dos temas decididos no acordão está submetido a sistemática de recursos repetitivos.

No que se refere à determinação de sobrestamento, entendo que deve prevalecer ainda que não tenha sido requestada pela parte interessada nas razões de seu recurso especial, porquanto o que se almeja com a referida determinação é a uniformização da jurisprudência nacional,
ex vi
art.927 c/c 1036 e seguintes do CPC.

Lado outro, não se pode olvidar que a controvérsia em relação ao prazo prescricional incidente sobre a devolução da taxa de corretagem foi devidamente analisada pelo aresto recorrido, que afastou o cômpito trienal porque a rescisão contratual foi motivada pela construtora. Este, aliás, é o objeto sobre o qual se debruçará o STJ, face inúmeras decisões conflitantes que, por ora aplicam o prazo de três anos, ora o de 10 anos, colocam em xeque o princípio da segurança jurídica.

Nesta ordem de ideias, em razão do interesse público que rege a sistemática de recursos repetitivos, entendo que o sobrestamento de ofício desta causa deve prevalecer sobre as regras de direito processual civil que determina ao juiz ater-se aos limites descritos nas razões do apelo extremo, para além da controvérsia ter sido prequestionada, a pacificação da questão vai de encontro aos princípios da duração razoável do processo, efetividade da prestação jurisdicional e segurança jurídica.

Ademais, nota-se que a parte agravante sequer impugnou as razões de fundo pelas quais houve o sobrestamento com base na sistemática de recursos repetitivos, porque nada questionou a respeito da divergência existente entre a prescrição trienal/ decenal incidente sobre a taxa de corretagem em casos de rescisão contratual motivada pela construtora, que foi o norte utilizado por esta Vice-Presidência para determinar a paralisação do feito até o julgamento do repetitivo 1099/STJ
.

Portanto, o sobrestamento do feito até ultimado o julgamento do Tema 1099/STJ deve prevalecer, nos termos do art. 1.037, II do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022